Tribunal: TJDFT
Processo: 0783863-50.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Apelação cível. Cumprimento de sentença. Pluralidade de advogados. Intimação exclusiva em nome de um deles. Ausência de nulidade.
Na falta de pedido expresso para que as intimações sejam feitas exclusivamente em nome de advogado específico, é válida a realizada em nome de qualquer dos causídicos habilitados.